Tribunal: TCU
Processo: 034.283/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3907/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.283/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcione Pinto da Rocha (XXX.484.317-XX); Ana Lucia Amorim de Menezes (XXX.233.032-XX); Cheila Dias de Grandi (XXX.255.880-XX); Davi Morais Escobar (XXX.930.767-XX); Eduarda de Grandi Oliveira dos Santos (XXX.045.290-XX); Floriana Neves da Silveira (XXX.829.332-XX); Gabriel de Menezes Sedlak (XXX.313.652-XX); Geraldo Alberto Martins (XXX.134.626-XX); Hilka Jussara Hoff Azzi (XXX.434.270-XX); Janet Rosalin Chalender Ferreira (XXX.637.712-XX); Karine Rodrigues Nicodemos (XXX.415.404-XX); Shirlei Martins de Oliveira (XXX.060.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Alcides Silva de Oliveira (peça 4), em favor da Sra. Alcione Pinto da Rocha, no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.